Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000609-32.2019.8.07.0006 RECORRENTE: THOMAS JEFERSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Circunstâncias do crime. Emprego de arma branca. 1 - O argumento de que o roubo de celulares é algo recorrente e tem fomentado a violência na cidade, inerente ao tipo penal, não se mostra idôneo a valorar negativamente as circunstâncias do crime. 2 - Se o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. 3 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte em que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Prevalece, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que, havendo o Conselho Especial desta Corte declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, argumenta, em ligeira síntese, que uma a publicação incompleta no Diário Oficial do Senado, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade formal ao dispositivo em destaque. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029